Tribunal: TJPA
Processo: 0004599-65.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004599-65.2018.8.14.0040

APELANTE: LARA E PROCOPIO LTDA EPP, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, LARA E PROCOPIO LTDA EPP

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ACOLHIDA A PRELIMINAR EM QUESTÃO, SUSCITADA PELA PRIMEIRA RECORRENTE, PARA ANULAR A SENTENÇA. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, SEGUNDO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto pela primeira recorrente e acolher a preliminar suscitada para anular a sentença, restando prejudicado o recurso interposto pelo segundo recorrente, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por LARA E PROCÓPIO LTDA – EPP e pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença proferida pelo juízo de direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, que julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC e igualmente julgou improcedente o pedido contido na reconvenção.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“(...)

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na reconvenção.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil.

Condeno o Município de Parauapebas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da reconvenção, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas, 21 de maio de 2020.

LAURO FONTES JUNIOR

Juiz de Direito.”

A inicial constante no id. 4297814 – págs. 3/10, id. 4297815 – págs. 1/8, historiou que a primeira recorrente que é legítima proprietária do imóvel urbano localizado na Rua “E”, Lt. 28, Qd. 48, sendo credora do requerido, segundo recorrente, do importe de R$4.656.646,48 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos) referente ao contrato de locação com a municipalidade.

Sustentou a primeira recorrente que o Município de Parauapebas passou 44 (quarenta e quatro) meses ocupando o imóvel, no lapso de 15 de julho de 2013 a 17 de março de 2017, sem ter feito nenhum pagamento do aluguel.

Falou acerca da responsabilidade civil e da obrigação do locatário, bem como da cobrança do débito devido pelo requerido.

Aduziu sobre o dano material e sobre o lucro cessante.

O requerido, segundo recorrente, apresentou contestação e reconvenção (id. 4297840 – págs. 1/11 e id. 4297841 – págs. 1/7), sustentado, em síntese, ausência de contrato de locação e, no mérito, pugnou pela improcedência do pedido.

Requereu, em reconvenção, devolução de equipamentos de informáticas que, em tese, estariam no poder da reconvinda.

A autora apresentou contestação à reconvenção (id. 4297843 – págs. 2/11), bem como réplica à contestação (id. 4297844 – págs. 2/10).

Sob o id. 4297847 – págs. 1/2, a autora requereu e reiterou ao juízo
a quo
o pedido de oitiva do representante legal do requerido, bem como que fossem ouvidas as testemunhas arroladas, assim como perícias técnicas.

Proferida a sentença (id. 4297856 – págs. 1/4), o pedido foi julgado improcedente, nos termos enunciados.

Inconformado, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 4297859 – págs. 1/15), sustentando, em síntese, que é legítima proprietária do imóvel urbano localizado na Rua “E”, Lt. 28, Qd. 48, sendo credora do requerido, segundo recorrente, do importe de R$4.656.646,48 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos) referente ao contrato de locação com a municipalidade.

Disse que, conforme os documentos anexados, o Município contratou o imóvel da apelante na modalidade de Dispensa de Licitação para a instalação do novo Data Center da Prefeitura, tendo sido realizada a vistoria do imóvel, emitindo parecer de visita técnica, parecer técnico de avaliação mercadológica, etc.

Expôs que o apelado se comprometeu a pagar à apelante, a título de aluguel, o valor mensal de R$60.806,40 (sessenta mil, oitocentos e seis reais e quarenta centavos) pelo período de 12 (doze) meses, totalizando o valor de R$729.676,80 (setecentos e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), que deveria sempre ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, conforme o parágrafo primeiro da cláusula oitava da minuta do instrumento de locação.

Falou que mesmo tendo sido entabulado o prazo para locação do imóvel por 12 (doze) meses, o apelado usufruiu do imóvel por mais 32 (trinta e dois) meses, totalizando 44 (quarenta e quatro) meses, sem realizar o respectivo pagamento.

Mencionou que o réu, no dia 09 de janeiro de 2017 demandou judicialmente Ação de Busca e Apreensão sob o nº 0000033-10.2017.8.14.0040 em face da ora apelante, alegando que esta estava retendo os equipamentos para implantação do dito Data Center.

Em preliminar, arguiu a nulidade do julgado, sustentando que o julgador
a quo
incorreu em erro quando do julgamento, pois fora prejudicada quanto ao seu direito de produção de prova, tendo em vista que requereu a produção de provas em direito admitidas, especificamente a oitiva de testemunha, que já estavam arroladas, porém não foram ouvidas.

Em seguida, alegou a regular contratação do aluguel, por meio de dispensa de licitação, bem como da responsabilidade do apelado.

Declarou ser inquestionável a responsabilidade do apelado pelo pagamento dos aluguéis, sendo inconteste a presença de todos os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, devidos pelo réu em face da autora, conforme os termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustentou que o termo de imprestabilidade/imprestável utilizado na sentença como definição para as condições do imóvel, também não merece prosperar, pois, além de trata-se de argumento inteiramente “extra petita”, tendo em vista que o apelado jamais alegou a imprestabilidade do imóvel em sua defesa, o imóvel teve sua utilidade, tanto que durante aproximadamente 04 (quatro) anos os equipamentos do apelado estavam no imóvel, portanto de alguma forma o imóvel foi utilizado.

Mencionou que tem suporte nos procedimentos de licitação sob a modalidade de dispensa, face a natureza do imóvel locado, na referida Ação de Busca de Apreensão dos Equipamentos de informática do Data Center nº 0000033-10.2017.8.14.0040 (que tramitou na E. 3ª Vara Cível e Empresarial desta comarca) que atesta a confissão da utilização do bem e, ainda, na minuta do contrato de locação de imóvel comercial, documentos que autorizam legalmente o ingresso da ação.

Defendeu seu direito ao recebimento dos valores atrasados dos aluguéis, uma vez que é inequívoca a obrigação contratual pela qual responde o apelado, nos termos dos artigos 389 e 397 do CPC.

Pleiteou a reforma da sentença em relação aos honorários advocatícios.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para: a) Declarar preliminarmente a nulidade da sentença ora atacada, sob pena de afronta ao devido processo legal e cerceamento de ampla defesa, perante a necessidade de complementação da instrução processual; b) Caso não seja o entendimento que seja julgado procedente o recurso de apelação que interpôs.

Da mesma forma, o Município de Parauapebas apresentou recurso de apelação (id. 4297867 – págs. 1/8), sustentando, em síntese, a reforma da r. decisão, tendo em vista a improcedência da demanda em face da reconvenção apresentada, visto que demonstrado seu direito ao ressarcimento pelos prejuízos causados no valor de R$111.440,78 (cento e onze mil, quatrocentos e quarenta reais e setenta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais, em razão do ato ilícito praticado pela autora.

Defendeu a reforma da sentença quanto a sua condenação em honorários advocatícios.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, em face da reconvenção apresentada pelo Município, dado que demonstrado seu direito ao ressarcimento pelos prejuízos que lhes foram causados, no valor referido acima, a título de indenização por danos materiais, em razão do ato ilícito praticado pela apelada, bem como excluir sua (do apelante) condenação em honorários advocatícios.

Sob o id. 4297872 – págs. 1/13, a primeira recorrente apresentou contrarrazões ao recurso de apelação cível interposto pelo segundo recorrente, refutando os argumentos deduzidos pela municipalidade e requerendo o desprovimento do apelo para que fosse mantida a sentença recorrida quanto a reconvenção.

De igual forma, o Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela primeira recorrente (id. 4297875 – págs. 1/9), refutando as razões do recurso de apelação e, no final, pleiteou o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em relação à improcedência dos pedidos autorais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
4622216 – págs. 1/8
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso de apelação interposto pela primeira recorrente, LARA E PROCÓPIO LTDA. – EPP, a fim de fosse acolhida a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas.

É o Relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos de apelações cíveis e passo a apreciá-los.

Cinge-se a controvérsia em torno de se analisar a decisão do juízo de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial, assim como a reconvenção pleiteada em contestação pela parte ré.

Havendo preliminar suscitada, passo a analisá-la.

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Das razões recursais da primeira apelante, extrai-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto o juízo
a quo
não poderia ter julgado antecipadamente a lide, tendo em conta que a suscitante requerera a produção de provas em direito admitidas, especificamente a oitiva de testemunha, que já estavam arroladas, porém não foram ouvidas, assim como perícias técnicas, conforme petitório de id. 4297847 – págs. 1/2.

Analisando essa questão, verifico que de fato assiste razão à primeira apelante.

Inicialmente, a fim de se evitar desnecessária repetição de argumentos, transcrevo o bem lançado parecer ministerial acerca desse ponto, evitando, dessa forma, desnecessária tautologia:

“Inicialmente, tem-se que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar que foi realizada e efetivamente concretizada a Dispensa de Licitação com finalidade de locar o imóvel, assim como, que existem bens a serem indenizados ao Ente Municipal.

Em que pese o processo estar instruído com documentos referentes ao processo de Dispensa, e ainda, de documentação apresentada pela Empresa acerca de sua constituição e do imóvel, o contrato em si, não está assinado pelas partes, a demonstrar que fora efetivamente concretizado.

E ainda, não há nos autos a comprovação de que o procedimento de dispensa teria sido concluído, inclusive com a sua publicação, e respeito às etapas legais.

Chamam atenção até mesmo os pedidos, haja vista que em inicial, a Autora, ora Apelante, pugna pela condenação no pagamento de aluguéis inadimplidos, e alternativamente, caso não seja este o entendimento, que seja então condenado por lucros cessantes, representados pelos aluguéis que deixou de auferir quando o Município estava supostamente ocupando o espaço.

E ainda, devemos ressaltar que o contrato a princípio duraria 12 (doze) meses, e se prorrogou por quase quatro anos segundo sustenta a Recorrente. Ocorre que, se estava todo esse período sem receber a respectiva contraprestação pelo aluguel, causa até mesmo estranheza que não se tenha utilizado de instrumentos judiciais para a solução do conflito, seja perceber os aluguéis em atraso ou reaver o imóvel, tendo ingressado com a presente demanda somente após a suposta desocupação do imóvel.

É certo que o Município estava utilizando o imóvel para ao menos depositar materiais de informática, mas, as circunstancias que giram em torno deste contrato não foram elucidadas.

Destaco que, os bens do Ente Municipal somente foram reavidos por Decisão judicial em Busca e Apreensão.

Nesse contexto, outro ponto que merece atenção, é o valor do aluguel. Se o processo de dispensa visivelmente não fora concluído, como podemos utilizar como parâmetro aquele valor indicado, sem a certeza que o processo obedeceu os ditames legais, e o procedimento administrativo destinado para estas contratações, se claramente não fora finalizado?

Assim, chega-se a outro ponto da controvérsia: se o processo ofereceu instrumentos para a parte produzir as provas adequadas para tanto.

Observa-se que, em sua petição inicial, a Apelante LARA E PROCÓPIO LTDA., requereu de forma genérica, a produção de todos os meios de prova admitidos, em especial a testemunhal e ou pericial, se necessário.

A audiência de conciliação não fora realizada por Decisão do Juízo primário ao ID n.º 4297839, sendo que as partes não recorreram. Foi marcada audiência para inspeção no prédio e posteriormente cancelada, sendo que a parte Apelante requereu a produção de prova testemunhal, arrolando testemunhas. E em seguida, o Juízo de primeiro grau prolatou Sentença.

Assim, resta clara a deficiência na produção probatória dos autos, mesmos considerando-se o requerimento das partes.

É evidente no presente processo, que a parte não logrou êxito em demonstrar a existência de contrato válido, e que, mesmo que houvesse demonstrado, seria necessária perícia no imóvel, em razão de existirem inúmeros indícios que este não cumpria com os requisitos do contrato, assim como não estava em condições para o regular funcionamento de uma instalação de Órgão Público, inclusive, foi por este motivo que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido.

Observa-se ainda, que dentro destas circunstâncias, o próprio valor a ser estabelecido como aluguel, deveria passar por uma análise judicial técnica.

Devemos analisar o presente feito, sob a luz do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, mas, principalmente, observando que, se trata de dinheiro público, que não pode ser disposto sem a observância de todos os parâmetros legais, que o legislador estabeleceu com o fito de impedir a contratação irregular.

Assim sendo, com base nesses fundamentos, a melhor resolução que se impõe ao caso concreto é a anulação da Sentença, para que o Juízo de primeiro grau se manifeste acerca do requerimento de produção de provas - o qual fora ignorado - possibilitando às partes, o acesso à justiça sob a perspectiva de obter uma resposta jurisdicional dentro dos parâmetros que regulam o processo judicial, com produção de provas, e ainda, a resposta judicial fundamentada, quando invocado.”

Por conseguinte, diante dos argumentos deduzidos pelo representante do Ministério Público, e ao qual adiro, resta demonstrado, na espécie, que seria imprescindível a produção das provas requeridas, testemunhais e periciais, as quais foram, ressalte-se, expressamente pleiteadas pela autora (id. 4297847 – págs. 1/2).

Nesse passo, conclui-se que se mostrava crucial a produção das provas requeridas pela autora para a solução da demanda, de modo que o suprimento de tal etapa pode ser caracterizado como cerceamento de defesa, nos termos do que conclui a jurisprudência pátria, aliás:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC quando a Corte de origem decide a controvérsia de forma clara e fundamentada, ainda que contrariamente ao interesse da parte, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pelo recorrente.

2. Ao apreciar o quadro fático delineado nos autos, a Corte de origem asseverou que - dada a imprescindibilidade da prova testemunhal para a solução da lide - o cancelamento da audiência de instrução e julgamento ensejou cerceamento de defesa.

3. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, tal como postulada nas razões recursais, demandaria, necessariamente, reexame de matéria fática, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1327536/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013).

(grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CONCLUINDO PELA INEXISTENCIA DO DIREITO ALEGADO ANTE A INSUFICIENCIA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.
INICIAL COM PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA O DESLINDE MAIS ADEQUADO AO CASO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO A QUO PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO.
(2017.03172722-67, 178.529, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-27). (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE ALEGA TER SIDO ENGANADO, LEVADO AO BANCO REQUERIDO, ONDE RECEBEU UMA QUANTIA, TENDO ASSINADO SOMENTE UM RECIBO, E POSTERIORMENTE TOMOU CONHECIMENTO DE QUE FORA CONTRATADO EMPRESTIMO EM SEU NOME, EM VALOR

DEZ VEZES SUPERIOR À QUANTIA QUE RECEBEU, E QUE ALEGA NÃO TER CEBEBRADO. ASSINATURA DO CONTRATO QUE NÃO PÔDE SER COMPARADA COM A DO DOCUMENTO DO AUTOR. SOLICITAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS POR AMBAS AS PARTES. SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA.

I- PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA: Procedem os argumentos de que o juízo a quo

não poderia ter julgado antecipadamente a lide, considerando que havia pedido expresso de oitiva de testemunhas e prova pericial por ambas as partes, devendo ser levadas em conta as peculiaridades do caso concreto, que impunham uma completa instrução do feito, para a busca da verdade dos fatos;

II- Em situações onde há dúvidas acerca da responsabilização pelo ato ilícito, mostra-se imprescindível que se recorra a todos os meios de prova necessários para a completa elucidação da situação e consequente formação do convencimento do julgador. Situação em que o

julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa.

II- Recurso de apelação conhecido e provido, para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA TRAZIDA PELO APELANTE, NO SENTIDO DE ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA, RETORNANDO OS AUTOS À INFERIOR INSTÂNCIA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, COM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, JULGANDO-SE PREJUDICADA A ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO. (2018.04479107-51, 197.602, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-09, Publicado em 2018-11-06).

Nessa senda, em se tratando de matéria que não é exclusivamente de direito, a medida que se impõe é a desconstituição da sentença, a fim de que seja reaberta a instrução processual.

Diante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela primeira recorrente e, acolhendo a preliminar por ela suscitada, anulo a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Com isso, resta prejudicada a análise meritória do recurso interposto pelo Município de Parauapebas
.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/02/2022